Tribunal: STF
Processo: ARE 1556749
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 217-A C/C ART. 71, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGADA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA DESDE A RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ACUSADO VALIDAMENTE CITADO PARA APRESENTAR RESPOSTA ESCRITA. DECURSO DO PRAZO. DESIGNAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA PATROCINAR SUA DEFESA. OBSERVAÇÃO CONSTANTE DO MANDADO DE CITAÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADO PELO ACUSADO. POSTERIOR CONSTITUIÇÃO DE NOVA DEFESA. DISCORDÂNCIA DA ESTRATÉGIA UTILIZADA PELA DEFESA ANTERIOR QUE NÃO CARACTERIZA DEFICIÊNCIA OU AUSÊNCIA DE DEFESA. QUESTÃO, ADEMAIS, NÃO SUSCITADA EM MOMENTO OPORTUNO. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO AO LONGO DO FEITO OU EM ALEGAÇÕES FINAIS. HIPÓTESE DE PRECLUSÃO. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RÉU PATROCINADO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DESCABIMENTO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO SE MOSTRA SUBSTANCIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. IDONEIDADE. SINTONIA COM OS DEPOIMENTOS COLHIDOS. ATOS LIBIDINOSOS QUE TORNAM DISPENSÁVEL A PROVA PERICIAL. CRIME SEXUAL COMUMENTE PRATICADO NA AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. IMPUGNAÇÕES À DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ALEGADO BIS IN IDEM QUANTO Á CULPABILIDADE. NÃO CONFIGURADO. VERIFICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO COM BASE EM EVENTUAIS CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO COMPLEMENTAR REALIZADA NA SENTENÇA QUE SE MOSTRA VÁLIDA. POSSIBILIDADE DE SUPLEMENTAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DO RECURSO E AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. PRECEDENTES. MANTIDA A AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA EM OUTRA VETORIAL. VERIFICAÇÃO, CONFORME PROVAS DOS AUTOS, DE ABALOS MORAIS QUE SUPLANTAM AQUELES NORMALMENTE ESPERADOS EM VÍTIMAS DE CRIMES SEXUAIS. PENABASE MANTIDA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) EM RAZÃO DA AGRAVANTE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM COM A APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DO ART. 61, II, “F”, E DO ART. 226, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. RELAÇÕES DOMÉSTICAS E CONDIÇÃO DE PADRASTO DA VÍTIMA. SITUAÇÕES DISTINTAS. PRECEDENTES DO STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. MANTIDA A FRAÇÃO DE AUMENTO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). NÚMERO INDETERMINADO DE ABUSOS PRATICADOS AO LONGO DOS ANOS. TEMA REPETITIVO N.º 1.202. REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS POR HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REJEIÇÃO. PEDIDO A SER AVALIADO NA FASE DA EXECUÇÃO PENAL. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XII, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 e o Recurso Extraordinário com Agravo nº 748371 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 182 e 660, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 182: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009, e



    b) quanto ao Tema nº 660: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2013.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente